Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-60.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO MINISTERIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando-se que os elementos reunidos nos autos não trazem a segurança necessária para se afirmar que o adolescente participou do delito de roubo cometido pelo imputável contra a vítima, é de ser mantida sua absolvição.
2. Recurso conhecido e desprovido.